Tribunal: TJPA
Processo: 0804852-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804852-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALCIR SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE PRONUNCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE COM INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

- A simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade com indicação cirúrgica não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional

- No caso, verifica-se que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente, bem como quanto aos cuidados no pós operatório.

Pelo contrário, e levando-se em conta o preconizado nos arts. 120 e 121 Lei de Execução Penal, aplicáveis aos presos provisórios e definitivos, o ora paciente encontra-se com acompanhamento de médico clinico da SEA e realiza saídas para atendimento médico especializado por meio de seu plano de saúde, seguindo no aguardo do agendamento de procedimento cirúrgico. Além do mais, pelo extraído das informações do Secretário de Administração penitenciária
quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde, caso do ora paciente, que possui plano de saúde, e vem tendo toda a assistência e acompanhamento, comprovado pelas consultas e exames atuais feitos e apresentados. E que, nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
__ª Sessão Ordinária
da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias __ e ___ de ________ de 2021,
a unanimidade de votos, conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o voto da relatora. E, verificando que o recurso em sentido estrito já foi julgado em 25/05/2021, encontrando-se ainda no Tribunal de Justiça, determinar que a Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal/ UPJ providencie com celeridade o encaminhamento dos autos principais à comarca de origem.

Belém/PA -

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado em favor de
ALCIR SANTOS DOS SANTOS
, por meio de advogada constituída, DRA. JULIANNE ESPIRITO SANTO MACEDO- OAB/PA 20.959, impugnando ato do
JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTANHAL,

nos autos de nº 0002188-90.2019.814.0015.

Consta na impetração que o ora paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/08/2019 no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves em razão de sua condição de policial militar.

Aduz que o paciente, a pedido da Defesa, foi encaminhado para consulta médica especializada, fora da casa penal, passando por avaliação médica e exames, sendo diagnosticado como portador de Lipomatose com tumoração no braço esquerdo, sendo que o médico especialista já encaminhou o interno para a realização de exames pré-operatórios e atestou a necessidade de retirada cirúrgica dos tumores.

Diante disso, a Defesa solicitou nova
avaliação da equipe de saúde da casa penal, bem como informações acerca da necessidade da casa penal acolher o interno e viabilizar o acompanhamento adequado ao pós-operatório, em que pese ainda não tenha sido respondido, a defesa achou por bem adiantar o pedido e aguardar as informações serem prestadas diretamente aos autos do presente writ.

Aduz que
o pedido de prisão domiciliar foi feito diretamente ao Tribunal de Justiça em razão do processo originário estar em poder do 2º Grau para análise de Recurso em Sentido Estrito, não tento mais jurisdição o juízo do primeiro grau.

Justifica que o paciente é preso preventivo, há 1 ano e 9 meses e está está acometido de doença grave, necessitando de cuidados específicos e que a casa penal não tem condições de cumprir aquilo que seria o mínimo necessário como curativos diários, com isso existindo razões suficientes para a concessão da ordem do presente remédio.

Pleiteia concessão da liminar para que o paciente seja posto em prisão domiciliar, em razão de estar acometido de doença grave e necessitando de cirurgia de urgência, bem como em razão da casa penal não possuir condições para receber e tratar do mesmo após o procedimento cirúrgico. Por fim, e após as formalidades necessárias, que seja definitivamente concedida a ordem impetrada.

Os autos me vieram distribuídos, contudo, diante do meu afastamento funcional, a Desa. Maria Nazaré Gouveia solicitou informações tanto à autoridade coatora como ao Secretário de Administração penitenciária, para análise da liminar.

Posteriormente, o Dr. Altemar Paes negou a liminar justificando que
a autoridade inquinada como coatora, assim como a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, nas informações prestadas, demonstraram a necessidade da continuidade da prisão e reportaram que o paciente está tendo atendimento médico, bem como justificaram a necessidade da prisão aplicada ao coacto (ID nº 5340149 e ID nº 5463250).

A Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO do writ em favor de ALCIR SANTOS DOS SANTOS. Contudo, que essa Egrégia Corte de Justiça, de ofício, determine a imediata baixa dos autos da ação penal alhures referida ao juízo
a quo
, a fim de que a defesa do paciente possa manejar pedidos que entenda ser convenientes ao juiz competente, sob pena de prejudicados por supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

De inicio, verifico que a ausência de indicação pelo impetrante do número do paciente no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal esta suprida, pois existem nos autos elementos outros para se aferir a identificação do mesmo permitindo, portanto o conhecimento do presente mandamus, tudo com fundamento no parágrafo único, art. 1º, da Resolução nº 007/2012-GP, o qual dispõe, in verbis:
“Parágrafo único. Nos feitos de natureza criminal e naqueles em que a parte é incapaz ou relativamente incapaz, sendo impossível a indicação prevista no caput, deverá constar, no mínimo, a inequívoca identificação da parte representada e sua filiação”.

Assim, rejeito a preliminar apresentada pelo
parquet

e conheço do writ.

Importante apontar que houve pedido de prisão domiciliar objeto de Habeas Corpus anterior da minha relatoria (HC nº
0803116-19.2020.8.14.0000
), julgado na 9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada na plataforma do Plenário Virtual – PJE, no período de 12 a 14 de maio de 2020, cuja ementa foi publicada em 22/05/2020, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90. 1. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. INOCORRENCIA. O paciente não comprovou de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19, restringindo-se em alegar o alto índice de aglomeração e péssimas condições das cadeias, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto, nos termos do art. 318, II, do CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Contudo, no presente
writ
há alegação de fato novo, no caso, doença que aduz ser grave, necessitando de cuidados especiais e de intervenção cirúrgica, motivo pelo qual conheço da presente impetração.

Assim, presentes os pressupostos objetivo e subjetivos, conheço de presente Habeas Corpus.

Consoante relatado, aduz a impetração que o paciente está acometido de doença grave, necessitando de cuidados específicos e que a casa penal não tem condições de cumprir, visto que sofre com um problema de saúde diagnosticado como Lipomatose com tumoração no braço esquerdo, ocasionando alterações funcionais e anatômicas importantes em seu corpo, conforme laudo médico particular em ID 5263353, razão pela qual a indicação de tratamento é cirúrgico, a ser realizado por médico ortopedista.

Assim, suscita constrangimento ilegal, diante das precárias condições da casa penal e da necessidade de tratamento das enfermidades, fazendo o paciente jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Conforme informações prestadas pelo Secretário de Administração Penitenciária, em ID 5463250, no que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esclareceu que foram requeridas informações à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, a qual dispôs que, diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à avaliação de saúde por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará/SEAP/PA (relatórios em anexo). Dessa feita, o setor de saúde da unidade penal relatou o que segue:

“Em relatório de saúde, assinado pela enfermeira Nayfrana Duarte – COREN/PA: 549644, esta relata que a PPL é portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica em uso contínuo de anti-hipertensivo losartana 50mg, no momento compressão arterial controlada de acordo com monitoramento realizado em atendimento semanal programado.

O supracitado é acompanhado por médico clinico da SEA e realiza saídas para atendimento médico especializado por meio de seu plano de saúde, com indicação cirúrgica, devido quadro de lipomatose, de acordo com laudo médico em anexo. Durante avaliação de saúde, apresentou-se em bom estado geral, lúcido, orientado, eupneico, afebril e sem queixas de saúde. Segue no aguardo do agendamento de procedimento cirúrgico”.

Continuou o Secretário informando que:

"
Com essa vertente, sobreleva-se que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e as Diretrizes de Saúde do SUS e quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Por outro lado, cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal, esta Administração Penitenciária no tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Por fim, importante ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas, para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente ALCIR SANTOS DOS SANTOS, já estão sendo realizadas, assim observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana”.

Verifica-se que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente, bem como quanto aos cuidados no pós operatório.

Pelo contrário, e levando-se em conta o preconizado nos arts. 120 e 121 Lei de Execução Penal, aplicáveis aos presos provisórios e definitivos, o ora paciente encontra-se com acompanhamento de médico clinico da SEA e realiza saídas para atendimento médico especializado por meio de seu plano de saúde, seguindo no aguardo do agendamento de procedimento cirúrgico.

Ademais, a simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade com indicação cirúrgica não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional.

Sendo que, pelo extraído das informações do Secretário de Administração penitenciária
quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde, caso do ora paciente, que possui plano de saúde, e vem tendo toda a assistência e acompanhamento, comprovado pelas consultas e exames atuais feitos e apresentados em ID 5463250. E que, nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ILEGALIDADE POR OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 2. NULIDADES DIANTE DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA. Tais alegações não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (
HC nº
0802019-81.2020.8.14.0000,
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) J. 14/04/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.
2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Conforme bem manifestou a Douta Procuradora de Justiça,
ainda se encontram presentes os pressupostos necessários à manutenção da custódia preventiva, permanecendo incólumes as razões expendidas pelo
Juízo a quo
, quando da decretação da custódia cautelar, não estando presente nenhum dos requisitos autorizadores, da concessão de prisão domiciliar.

Nesse sentido foram as informações da autoridade demandada, de onde se extrai que o ora paciente foi denunciado por ter,
no dia 03 de fevereiro de 2019, causado a morte de Arthur Cezar Rocha Santos (artigo 121, § 2º, IV do CPB, c/c art. 1º, I da Lei 8.072/90), fato ocorrido no Município de São João da Ponta, motivado, segundo

testemunhas, por discussão entre o paciente e a vítima horas antes em um campo de futebol, circunstâncias em que o paciente propalou publicamente que iria matá-lo.

Foi decretada a prisão preventiva em 31 de julho de 2019, e no dia 17 de fevereiro último, e prolatada decisão de pronúncia, quando foi mantida a prisão preventiva, considerando que a eventual liberdade do paciente possibilitaria a aproximação com as testemunhas presenciais do fato e familiares da vítima, assim como prejudicaria a salvaguarda da prova para o julgamento colegiado.

E, em 2 de agosto, em aferição ao efeito regressivo do recurso em sentido estrito, autoridade judiciária manteve a decisão de pronúncia e a prisão provisória do impetrante, sob os seguintes fundamentos:

“I. Em aferição ao efeito regressivo do recurso em sentido estrito, mantenho a decisão de fl. 219/224, pelos seus próprios fundamentos. No caso sob testilha, a primeira fase da apuração do crime contra a vida demonstrou incontroversa a morte da vítima Arthur Cezar Rocha Santos, a qual foi consubstanciada por meio do laudo de local de crime à fl. 30/39. No que tange a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo demonstraram a existência de indícios suficientes. Nessa esteira, nos resta apenas destacar a existência de dados preliminares satisfatórios que indicam ser o denunciado autor do fato.

II. Por sua vez, a Defesa recorreu da decisão de pronúncia (fl. 239/251). Nas razões recursais, pleiteou a revogação da prisão preventiva mantida na pronúncia, sob argumento de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Eis o relatório. Passo a decidir. Em análise aos autos, verifica-se que esta autoridade judiciária, na ocasião da pronúncia, manteve a prisão cautelar de Alcir Santos dos Santos, por entender presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, em especial a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Como já esclarecido em decisões anteriores, a custódia visa resguardar a ordem pública, considerando que o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente, malgrado na ação do acusado, o qual, supostamente agiu com requintes de crueldade e frieza, contrários ao que deveria se esperar de um servidor da segurança pública. Além disso, registre-se que o denunciado é Policial Militar e possui a obrigação de atuar com moralidade, contrária à atitude julgada nos autos. Dessa forma, sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional. “Decretação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão por ocasião da pronúncia: se o acusado permaneceu preso durante a 1ª fase do procedimento do júri, isso significa dizer que o juiz entendeu que havia motivos que autorizavam sua prisão preventiva. Portanto, não faria sentido que o acusado fosse colocado em liberdade.

Nesse caso, o acusado deve o juiz sumariamente apontar na pronúncia a persistência e os motivos que justificam sua segregação cautelar” (In: LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal comentada: volume único- 4 ed. ver., a ampli. – Salvador: Juspodivm, 2016. 1140 p.). Da mesma forma, a constrição da liberdade tem como finalidade garantir a conveniência da instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento do agente por parte das testemunhas, as quais certamente se sentem inseguras com suas liberdade. (...)

Por fim, não há novidade nos autos que evidencie alteração na situação que deu ensejo à decretação da prisão preventiva. Diante do exposto, MANTENHO a custódia preventiva de ALCIR SANTOS DOS SANTOS, considerando que ainda se encontram ameaçadas duas das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

Diante do exposto, conheço do presente Habeas Corpus, e denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

E, verificando que o recurso em sentido estrito já foi julgado em 25/05/2021, encontrando-se ainda no Tribunal de Justiça, determino que a Secretaria

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/07/2021